Tribunal: TJDFT
Processo: 0001805-93.2017.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001805-93.2017.8.07.0010 RECORRENTE: JOAO GUEDES NONATO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é seguro em apontar os acusados como autores do delito. 2. Não vinga o pedido de exclusão da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, quando comprovado o seu uso pelas declarações da vítima, sendo prescindível a apreensão e perícia do artefato. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 155, 156, caput, e 386, inciso V, todos do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, pugna pela exclusão da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, também em razão da carência probatória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 155, 156, caput, e 386, inciso V, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, quanto ao pleito absolutório, é pacífico no STJ o entendimento de que “É incabível a absolvição do réu, por esta Corte Superior, com fundamento na insuficiência probatória, se os juízos antecedentes apontaram, fundamentadamente, elementos concretos acerca da existência de autoria e materialidade do crime, colhidos sob o crivo do contraditório, a fim de subsidiar a condenação. Para entender de forma diversa, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no AgRg no AREsp 1605930/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 13/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010